Tribunal: TJMT
Processo: 1021435-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021435-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CARDOSO - CPF: 592.866.101-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA PENAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELO “PACOTE ANTICRIME” (LEI No 13.964/2019). NOVA REDAÇÃO DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento que acolheu a preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública e, por conseguinte, determinou a remessa da execução de multa penal para redistribuição à Vara das Execuções Penais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a definição da competência jurisdicional para processar a execução fiscal de multa penal proposta após a vigência da Lei no 13.964/2019 e (ii) a validade da atuação da Procuradoria Geral do Estado na cobrança da multa penal, com fundamento em termo de cooperação firmado com o Ministério Público estadual.

III. Razões de decidir

3. Com a alteração do art. 51 do Código Penal pela Lei no 13.964/2019, firmou-se a competência do juízo da execução penal para processar a execução da multa penal.

4. A execução fiscal ajuizada em 10/05/2021, portanto após a entrada em vigor da nova redação legal, deve observar a competência definida pela norma vigente à época da propositura.

5. A jurisprudência pátria tem reconhecido que, mesmo diante da natureza de dívida de valor da multa penal, sua execução deve tramitar no juízo da execução penal, por ser consectário da sanção penal imposta.

6. O termo de cooperação técnica firmado entre os órgãos estaduais não tem o condão de afastar norma expressa de competência legal nem pode sobrepor-se ao entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Nos termos da redação atual do art. 51 do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, compete ao juízo da execução penal o processamento da execução da multa penal, ainda que esta se revista de natureza de dívida de valor.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 51; CPC, art. 64, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgExec 2127712-96.2023.8.13.0000, rel. Des. Richardson Xavier Brant, Câmara Especializada, j. 22.4.2024; TJSP, ApCiv 1500784-86.2022.8.26.0306, rel. Des. Ponte Neto, 9a Câmara de Direito Público, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por
PAULO SERGIO CARDOSO
, que acolheu a preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública e, por conseguinte, determinou a remessa da execução de multa penal para redistribuição à Vara das Execuções Penais de Rondonópolis, a fim de ser processada.

Sustenta que apesar da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), alterando o art. 51 do Código Penal, não há que se falar em ilegitimidade ativa da Fazenda Pública, eis que no caso em questão, o fato gerador do débito se deu em 03/2011, isto é, em data anterior à alteração da lei.

Ainda, aponta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebrou o Termo de Cooperação Técnica n. 18/2020 com a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, garantindo a disponibilização de acesso ao sistema SADA para realização de cadastro de dados, consultas a negociação de débitos oriundos de multas nas execuções penais e também da execução das cobranças pela PGE/MT.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento interposto por Paulo Sergio Cardoso, a fim de reconhecer a competência da Vara de Execução Fiscal para o julgamento da execução da multa penal.

Contrarrazões (ID 279103387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por Paulo Sergio Cardoso, acolhendo a preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública e, por conseguinte, determinando a remessa da execução de multa penal para redistribuição à Vara das Execuções Penais de Rondonópolis, a fim de ser processada.

Em breve histórico, no primeiro grau, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal de multa penal inscrita na CDA n. 2018924683, em 23/10/2018, no valor de R$ 59.146,44.

O executado opôs exceção de pré-executividade, alegando a incompetência absoluta do Juízo e a nulidade da citação editalícia, pretensões que foram rejeitadas pelo magistrado.

Ato contínuo, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido por decisão monocrática, acolhendo a preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública e, por conseguinte, determinando a remessa da execução de multa penal, para redistribuição à Vara das Execuções Penais de Rondonópolis, a fim de ser processada.

É contra a referida decisão que o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, a fim de que seja a decisão monocrática reformada.

Em que pese os argumentos expostos no recurso de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso, constata-se que tais fundamentos já foram apresentados junto às contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Observa-se que as razões do recurso de Agravo Interno, em verdade, nada acrescem a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada, demonstrando o intuito do agravante em apenas rediscutir a matéria.

Verifica-se que a decisão monocrática fundamentou-se nos seguintes aspectos:

“
[...]

O recurso deve ser parcialmente provido, para acolher a preliminar de incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública.

Isso porque, como já sinalizado na concessão do efeito suspensivo, no que tange à competência, com a alteração da redação do art. 51 do Código Penal pela Lei no 13.694/2019, passou a ser expressa a competência do Juízo da execução penal, para a cobrança da multa penal, nos casos em que a execução fiscal for proposta após sua entrada em vigor, tal como na espécie, em que a ação na origem foi proposta em 10/05/2021 (ID. 231095672 - Pág. 6/7), portanto, após a alteração da norma.

[...]

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para acolher a preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública e, por conseguinte, determino a remessa da execução de multa penal, para redistribuição à Vara das Execuções Penais de Rondonópolis, a fim de ser processada.
”

Outrossim, no que tange à matéria em análise, cumpre reafirmar a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais pátrios:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - CISÃO DA EXECUÇÃO - NÃO CABIMENTO - 1. A competência para a execução da pena de multa é do juízo da execução penal, nos termos do artigo 51 do Código Penal. - 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3 .150, firmou entendimento de que a alteração legislativa do artigo 51 do CP, ao considerar a sanção pecuniária dívida de valor, não retirou o seu caráter de sanção penal. - 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a execução penal é una e, por isso, "a execução da pena de multa compete ao mesmo Juízo que executa a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta".
” (TJMG - Agravo de Execução Penal: 2127712-96.2023.8.13.0000 Manhuaçu 1 .0394.18.003796-9/001, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/04/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 23/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA PENAL - Extinção da execução por reconhecimento da inadequação da via processual eleita. Recurso da Fazenda do Estado - A multa penal é dívida de valor devida à Fazenda Pública, ainda que mantenha natureza de sanção penal - Embora no julgamento da ADI no 3.150/DF o STF tenha entendido pela possibilidade de propositura de execução fiscal de multa penal pela Fazenda Pública, de forma subsidiária, na Vara de Execução Fiscal, tem-se que deve prevalecer a alteração legislativa realizada no artigo 51 do Código Penal, pela Lei no 13.964, de 2019 - Na nova redação do artigo 51 do Código Penal, há previsão expressa de que a execução de multa penal deve tramitar perante o juiz da execução penal . Determinação de julgamento do feito pelo juízo de execução penal competente - Sentença reformada - Recurso provido.
” (TJSP - Apelação Cível: 1500784-86.2022.8 .26.0306 José Bonifácio, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 12/12/2023, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2023)

Desse modo, sendo certo que a execução fiscal foi proposta após a alteração da redação do art. 51 do Código Penal pela Lei no 13.694/2019, conclui-se que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes jurisprudenciais.

Dessa forma, não há no agravo interno argumentos idôneos a infirmar a decisão agravada, que concedeu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos da execução de multa penal à Vara de Execuções Penais competente, razão pela qual impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025